Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO. PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (TIDEM). ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO REMUNERADO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. ORDEM HIERÁRQUICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a má-fé do servidor apelante no recebimento de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) saber se há má-fé por parte do apelante no recebimento da Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem); (ii) ocorrência de decadência; (iii) ocorrência de prescrição; e (iv) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999, adotada no âmbito local pela Lei Distrital no 2.834/2001, permite a revisão de atos administrativos no prazo decadencial de cinco (5) anos, salvo comprovada má-fé.
4. O apelante firmou declaração de não exercício de outra atividade, mas possuía vínculo com a Secretaria de Educação de Goiás desde 8.3.1993. A má-fé do apelante está caracterizada pela declaração falsa e pelo recebimento indevido da gratificação ciente de que não poderia, o que afasta alegações de prescrição e decadência do direito ao ressarcimento da Administração Pública.
5. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.009 permite a devolução de valores auferidos indevidamente por servidor público quando constatada a má-fé.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido da possibilidade do ressarcimento da Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem) indevidamente recebida.
7. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A má-fé no recebimento de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal (Tidem) afasta a decadência e a prescrição. 2. É possível a devolução de valores auferidos indevidamente por servidor público”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, XXXVI, 37, §5o; Lei no 9.784, art. 54; Lei Distrital no 4.075, art. 21, § 6o; Lei Distrital no 256/1992, art. 2o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714594-15.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível j. 12.3.2025; Tema no 1.009/STJ; Tema no 897/STF.